Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO POR SOLICITAÇÃO DOS CONSUMIDORES. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/2020. REEMBOLSO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré, companhia aérea, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito deduzido na inicial para condená-la, juntamente com a corré, MM TURISMO & VIAGENS S.A, em caráter solidário, a pagar aos autores R$4.481,53 (quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos), a título de danos materiais, corrigida pelo INPC a partir do desembolso (11/12/2019) e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação, no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data do voo cancelado (25/07/2020).
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/recorrente, no sentido da responsabilidade exclusiva do terceiro intermediário que teria vendido as passagens aos consumidores e se beneficiado do pagamento, haja vista a inserção da companhia aérea na cadeia de fornecimento de serviços, de sorte a responder pelo dano na forma da cláusula geral de solidariedade (art. 7o do CDC). A companhia aérea tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada com o fito de obter o reembolso dos valores pagos pelos bilhetes aéreos ou o crédito para posterior utilização, na hipótese de cancelamento em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A presente demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional por solicitação dos consumidores, em decorrência em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
5. A exemplo de outros setores da economia, o setor da aviação civil foi fortemente afetado pelos efeitos da pandemia, tendo sido, por isso mesmo, criado um regime legal específico para regular situações de impossibilidade de fornecimento do serviço de transporte aéreo da forma originalmente contratada.
6. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.
7. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal e da própria natureza de execução diferida dos contratos de transporte aéreo. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3o, caput e §5o, da Lei n. 14.034/20).
8. Na espécie, verifica-se que o pedido de cancelamento dos voos realizado pelos autores/recorridos se deu dentro do período assinalado no art. 3o, caput, da Lei n. 14.034/20.
9. Assim sendo, incidem as regras da referida legislação específica[1], a par das normas do Código de Defesa do Consumidor.
10. A Lei n. 14.034/20 consignou que o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por: (a) receber reembolso, prazo de 12 (doze) meses, contados da data do cancelamento do voo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais; ou (b) obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento (art. 3o, §3o).
11. A par do regramento legal, deve-se privilegiar, sempre que possível, a repactuação espontânea e as composições apresentadas pelas partes para resolução do contrato.
12. Na espécie, observa-se que os consumidores pretenderam o cancelamento das passagens aéreas na via administrativa, com a restituição do montante total desembolsado (R$4.717,40), mas tiveram seu pedido negado e submetido a uma oferta de reembolso de apenas R$252,70 (e-mail - ID27122668). Assim, ajuizaram a presente demanda visando o reembolso do montante pago e, subsidiariamente, a concessão de crédito do valor total, para aquisição posterior de viagem. O pedido principal foi acolhido pela magistrada sentenciante, com retenção de multa legal de 5% dos valores pagos.
13. Restou evidenciado, na hipótese, que o autor/recorrido pagou à corré, MM TURISMO & VIAGENS S.A, por meio de cartão de crédito, a quantia de R$4.71740, dividida em 6 (seis) parcelas de R$786,25, referente à compra das passagens aéreas (fatura - ID27122664). Do montante integral foi repassado à companhia ré/recorrente o valor de R$3.160,00, além da quantia de R$762,38, alusiva às Taxas de Embarque e Bagagem, tendo a corré recebido R$795,02 pelo serviço de intermediação prestado (recibo e nota fiscal - ID27122665).
14. Por outro lado, da detida análise dos documentos colacionados aos autos, não se verifica qualquer elemento de prova hábil a demonstrar que as rés tenham realizado o reembolso, ainda que parcial, das quantias pagas pelas passagens aéreas, conforme optaram os autores/recorridos (art. 373, II, do CPC).
15. Assim, não merece reparos a sentença que, com observância do regramento legal específico, condena a companhia aérea e a intermediadora de compra e venda de passagens, solidariamente, a reembolsarem a quantia de R$4.481,53 paga pelos consumidores, no prazo assinado pela legislação.
16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Como uma das principais medidas de "fôlego" econômico aos transportadores (companhias aéreas), a Lei concedeu prazo diferido para que seja efetuado o reembolso de passagens canceladas, tendo sido mantido o dever de prestação de assistência material. Desse modo, cancelado o voo, o reembolso não será imediato, mas, somente será devido no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do cancelamento (art. 3o, caput). Previu, também, como alternativas aos consumidores, a opção de obtenção de crédito para posterior utilização - em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento (art. 3o, § 1o) -, ou de reacomodação em outro voo e de remarcação da passagem aérea (art. 3o, § 2o). De igual modo, a referida Lei tratou da hipótese da desistência de voo por parte do consumidor, estabelecendo a possibilidade de reembolso, a ser efetuado no prazo postergado assinalado em lei e sujeito ao desconto de eventuais penalidades contratuais, ou de obtenção de crédito do valor correspondente da passagem, sem incidência de quaisquer multas (art. 3o, § 3o). Destaca-se que a disposição acima não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete, quando a compra se der com antecedência mínima de 7 (sete) dias da data de embarque (art. 3o, § 6o), situação em que o reembolso será integral, isto é, sem qualquer ônus, por força da regra prevista na Resolução n. 400/2016 da ANAC (art. 11, caput e parágrafo único), não afastada pela novel legislação.